Tribunal: TJSP
Processo: 1004931-36.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência – Recurso do réu – Cheques sem eficácia executiva – Título de crédito que goza dos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor – Dispensável a menção a "causa debendi" – Inteligência da Súmula 531 do STJ – Réu que não demonstrou, efetivamente, a existência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação monitória – Sentença de procedência – Recurso do réu – Cheques sem eficácia executiva – Título de crédito que goza dos princípios da literalidade, autonomia e cartularidade, suficientes para demonstrar o fato constitutivo do direito do credor – Dispensável a menção a "causa debendi" – Inteligência da Súmula 531 do STJ – Réu que não demonstrou, efetivamente, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, CPC – Precedentes do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004931-36.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
LEANDRO LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RENATO PARISI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-36.2020.8.26.0161 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 49.265,47.
Sentença de procedência disponibilizada em 11.08.2020; honorários em 10%
sobre o valor da condenação.
APELAÇÃO N.: 1004931-36.2020.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: LEANDRO LEITE
APELADO: RENATO PARISI
VOTO N. 10846
APELAÇÃO Ação monitória Sentença de procedência
Recurso do réu Cheques sem eficácia executiva Título
de crédito que goza dos princípios da literalidade,
autonomia e cartularidade, suficientes para demonstrar o
fato constitutivo do direito do credor
Dispensável a
menção a “causa debendi” Inteligência da Súmula 531 do
STJ Réu que não demonstrou, efetivamente, a existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor, nos termos do art. 373, inciso II, CPC Precedentes
do STJ Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Cuidam os autos de ação monitória ajuizada por RENATO PARISI
contra LEANDRO LEITE.
Pretende o requerente o recebimento da quantia de R$ 40.000,00,
lastreada em dois cheques, sem eficácia executiva, nos valores de R$ 20.000,00
cada um, respectivamente emitidos em 20.11.2018 e 20.12.2018 (fls. 06/07).
Após o devido trâmite processual, sobreveio a r. sentença de fls.
66/67, que rejeitou os embargos monitórios opostos e constituiu o título executivo
judicial em favor do autor, compelindo a réu ao pagamento do valor perseguido na
exordial, atualizado monetariamente a partir do vencimento de cada cártula e
acrescido de juros moratórios desde a citação. Em razão da sucumbência, atribuiu
ao requerido o desembolso das despesas processuais e honorários advocatícios,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-36.2020.8.26.0161 -Voto no
3
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, o demandado interpôs recurso de apelação. Pugna
pela improcedência do mandado injuntivo sustentando, em síntese, a ausência de
causa subjacente à emissão do título (fls. 86/91).
Contrarrazões às fls. 96/102, sem preliminares.
É o relatório.
Pois bem. O art. 700, inciso I, do Código de Processo Civil
estabelece que “a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com
base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do
devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”.
Compulsando-se os autos, verifica-se que autor apresentou com a
petição inicial os cheques emitidos e devidamente assinados pelo réu (fls. 06/07).
Assim, ao contrário do que o apelante invoca, o credor se desvencilhou de seu ônus
probatório de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Por outro lado, observa-se que em nenhum momento o requerido
nega ter assinado os títulos. Ao contrário, apenas aduz que a origem do débito não
foi devidamente demonstrada.
Ademais, conquanto o recorrente alegue que as duas cártulas
foram extraviadas, essa tese não se sustenta. Consoante bem delineado em
Primeiro Grau, o réu não impugnou as assinaturas apostas nos cheques, bem como
permaneceu inerte em relação à produção de outras provas, como por exemplo,
perícia grafotécnica.
Ocorre que, no caso de ação monitória proposta em desfavor do
emitente de cheques prescritos, mostra-se dispensável a comprovação da “causa
debendi”. Isso justamente porque os títulos em análise gozam dos princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-36.2020.8.26.0161 -Voto no
4
literalidade, autonomia e cartularidade, os quais são suficientes à comprovação do
crédito descrito.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou esse
entendimento em sede de recurso repetitivo:
“Processual civil. Recurso especial representativo de
controvérsia. Art. 543-C do CPC. Ação monitória aparelhada
em cheque prescrito. Dispensa da menção à origem da
dívida. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória
fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente,
é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à
emissão da cártula” (STJ, REsp 1.094.571/SP, 2a Seção, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 14.02.2013).
Posteriormente, a Corte Superior replicou a tese no verbete da
Súmula 531:
“Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada
contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio
jurídico subjacente à emissão da cártula”.
Além disso, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania também é
consolidada em relação ao ônus da prova, que é atribuído ao devedor:
(i) “(...) nada impede que o requerido, em embargos à
monitória, discuta a causa debendi, cabendo-lhe a iniciativa
do contraditório e o ônus da prova mediante apresentação
de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
do autor (...)” (STJ, AgInt no REsp 1.452.757/SP, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 18.10.2016);
(ii) “Processual civil. Agravo interno no recurso especial. Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-36.2020.8.26.0161 -Voto no
5
monitória. Nota promissória prescrita. Demonstração da
causa
debendi.
Desnecessidade.
Tema
devidamente
prequestionado. Não incidência da súmula 7/STJ. Questão
unicamente de direito. Agravo desprovido. 1. Na ação
monitória é desnecessária a demonstração da causa de
emissão do título de crédito que perdeu eficácia executiva,
cabendo ao réu o ônus da prova da inexistência do débito. 2.
Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgRg no
REsp 696279/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, DJe
30/03/2012);
(iii) “(...) Ação monitória. Nota promissória prescrita.
Indicação da causa debendi. Desnecessidade. Ônus do
emitente. (...) 2. A orientação jurisprudencial desta Corte
Superior é no sentido de que na ação monitória, instruída
com título de crédito que perdeu a eficácia executiva, é
desnecessária a demonstração da causa de sua emissão,
cabendo ao emitente o ônus da prova da inexistência do
débito” (STJ, AgRg no REsp 848072/MS, Rel. Min. Vasco Della
Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), 3a Turma,
DJe 18/06/2009).
Dessa forma, uma vez dispensável a menção a “causa debendi”
por parte do autor, competia ao devedor demonstrar, de forma concisa e eficiente,
a eventual existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
credor, com fulcro no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Entretanto, o
réu assim não procedeu e, por isso, arcará com o respectivo ônus.
Logo, a quantia cobrada é devida e deverá ser paga.
À vista dessas considerações, não há motivos para reformar o que
está corretamente decidido, impondo-se a incolumidade da r. sentença prolatada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004931-36.2020.8.26.0161 -Voto no
6
Vencido o réu em Segundo Grau, responderá pela majoração da
verba honorária devida ao patrono do autor, de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional do advogado em grau
recursal.
Deve ser observado, por derradeiro, o disposto no art. 98, § 3o, do
Código de Processo Civil, uma vez que o demandado é detentor da gratuidade
judiciária.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo encontra-se prequestionada e que o juiz não está obrigado a
mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a
citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente
apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica